Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados com base nas necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
2. É necessário averiguar a real necessidade dos alimentandos, bem como a capacidade contributiva do alimentante, antes de reduzir os alimentos provisórios fixados em quantia moderada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.